Tribunal: TJSP
Processo: 1002050-89.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante)

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha, posto que dispensável;
II. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes à sua segurada para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos da empresa segurada tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor é a improcedência da ação.